Tribunal: TJSP
Processo: 3004583-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de novo julgamento com prévia intimação do então agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento sob o fundamento de que o art. 1.021 do Código de Processo Civil refere-se ao recurso de agravo interno e não ao agravo de instrumento – Erro material – Vício sanado para constar art. 1.019 ao invés de 1.021, mantendo-se a decisão no

Ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de novo julgamento com prévia intimação do então agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento sob o fundamento de que o art. 1.021 do Código de Processo Civil refere-se ao recurso de agravo interno e não ao agravo de instrumento – Erro material – Vício sanado para constar art. 1.019 ao invés de 1.021, mantendo-se a decisão no demais – Embargos de declaração acolhidos tão somente para corrigir erro material, sem efeitos infringentes".